Tribunal: TJDFT
Processo: 0038824-34.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038824-34.2015.8.07.0001 RECORRENTE: MOHAMAD KHODR &amp; CIA LTDA RECORRIDOS: DISCO INCORPORADORA IMOBILIÁRIA LTDA, PORTO BSB ENGENHARIA LTDA. - EPP, ADRIANA LEITE SOUSA, ALEXANDRE OLIMPIO BARBACENA, ANDREIA CRISTINA GOMES MONTEIRO DA SILVA, BENTO GOMES DE SOUSA, CARLA SIQUEIRA E SOUSA, CLÁUDIO ARAÚJO LIMA, EDUARDO PRISTA ROSTEY, ERICO JOAQUIM DA SILVA JUNIOR, FABIANA VIEIRA LIMA, JANAINA ALVES BRAGA, LENY MARIA CARVALHO SOUSA, MARIA SARA FREDRIKSSON, NAZARENA KRONEMBERGER MONTEIRO DE CASTRO, RAFAEL MULIM VENCESLAU, TATIANNA CRISTINA RODRIGUES DE SOUZA, WAGNER ANGELO DA SILVA, LAURA PIMENTEL DO CARMO, MATS JORGEN FREDRIKSSON DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL. REJEIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTERDIÇÃO TEMPORÁRIA DE ACESSO DE GARAGEM. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS EM RAZÃO DE PERDA PARCIAL DE OBJETO. DANOS MATERIAIS. CAUSALIDADE. FIXAÇÃO EQUITATIVA. ACERTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS EM VALOR INFERIOR AO POSTULADO. SÚMULA 326 DO STJ. INCIDÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 – Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada sob o argumento de que houve interposição simultânea de dois recursos pela mesma parte, quando é possível identificar, claramente, que as razões do recurso de Apelação interposto pelos Autores não se confundem com o recurso manejado por sua advogada, atuando em nome próprio, pois distintas as matérias. 2 – Havendo necessidade de análise aprofundada sobre a legitimidade ad causam das partes, verifica-se que a questão ultrapassou a discussão acerca das condições da ação e adentrou no próprio mérito. 3 – Segundo o entendimento firmado pela Quinta Turma Cível deste e. Tribunal de Justiça, a interdição pelo Poder Público de um dos acessos ao condomínio, em razão da inexistência de prévia anuência do órgão de trânsito, é causa ensejadora de compensação por danos morais. 4 - A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta, razão pela qual, revelando-se razoável e adequado o valor arbitrado a título de danos morais, impõe-se a manutenção do quantum fixado. 5 – O § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil preceitua que, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Não sendo possível a mensuração do proveito econômico e não servindo o valor da causa como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios, em razão da perda parcial de objeto, estes devem ser arbitrados de forma equitativa pelo Juiz, nos termos do § 8o do referido dispositivo legal. Revelando-se razoável e adequado para bem remunerar o causídico, mantém-se o montante arbitrado. 6 – O valor postulado na inicial a título de indenização por danos morais possui caráter estimativo e a sua fixação em patamar inferior não configura sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Superior Tribunal de Justiça. Preliminares rejeitadas. Apelações Cíveis das Rés desprovidas. Apelação Cível da advogada dos Autores desprovida. Apelação Cível dos Autores provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 112 e 113, ambos do Código Civil e 39, parágrafo único, da Lei 4.591/1964, asseverando ser parte ilegítima. Para tanto, afirma que “o aresto recorrido não só ignora a qualidade da MHK de mera comerciante na demanda, como também não faz referência aos documentos acostados aos autos que estabelecem claramente a incumbência do ônus da incorporação de forma exclusiva à Disco” (ID 69436579, pág. 17); c) artigos 14, parágrafo 3o, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, 5o, 6o, 7o, 11, 77, inciso I, todos do CPC e 422 do Código Civil, porquanto ausente qualquer ato ilícito de sua autoria no caso dos autos, tendo em vista a participação regular do DETRAN na aprovação e acompanhamento dos estudos referentes ao tráfego, sem qualquer ingerência da recorrente. Assevera, ainda, a inexistência de vínculo obrigacional entre os consumidores e a recorrente, que dela não adquiriram unidades imobiliárias. Afirma, ademais, que o acórdão foi obscuro quanto à análise da documentação acostada, além de ter interpretado as provas sem a perspectiva do dever de informação e da proteção consumerista; d) artigos 2o, 6o, inciso III, 12 incisos I e III, e 13, todos do CDC, 335, inciso IX e 374, ambos do CPC, 29, 30, 31, 39, 43 e 44, todos da Lei 4.591/1964, e 884 e 944, ambos do Código Civil, não havendo que se falar em responsabilização solidária da recorrente pela incorporação, tendo o acórdão recorrido, quanto ao tema, ignorado a realidade fática dos autos. Afirma que a manutenção do acórdão combatido implica enriquecimento sem causa da contraparte; Afirma, ainda, que o acórdão diverge dos paradigmas que colaciona, quanto à interpretação dada ao artigo 39 da Lei 4.591/1964, no que diz respeito aos institutos da permuta e do contrato de incorporação imobiliária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o especial, quanto às teses de ofensa aos artigos 112, 113, 422,884 e 944, todos do Código Civil, 29, 30, 31, 39, caput e parágrafo único, 43 e 44, todos da Lei 4.591/1964, 2o, 6o, inciso III, 12, incisos I e III, 13 e 14, parágrafo 3o, inciso I, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 5o, 6o, 7o, 11, 77, inciso I, 335, inciso IX e 374, estes do CPC e 422 do Código Civil, descritas nos itens “b”, “c” e “d”, do relatório acima, tampouco quanto ao dissenso interpretativo apontado. Com efeito, ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias disciplinadas por cada um dos artigos indicados no extenso rol de dispositivos tidos por violados, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais tendentes a afastar a responsabilização da recorrente diante do caso concreto, demandaria, inequivocamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Acresça-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012